Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Manifestem-se ambas as partes sobre o interesse na continuidade do processamento do presente recurso, diante da informação prestada nos autos de origem acerca da celebração de acordo que visa pôr fim à demanda e cujos termos estão expressos na petição de ID 165246074. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator